Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711311-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido de cessação das restrições excepcionais impostas na realização de visitas aos indivíduos privados de liberdade no Distrito Federal. A impetrante, em suas razões, sustenta que solicitou a retirada das restrições excepcionais impostas às visitações no sistema prisional, decorrentes da pandemia de COVID-19, em razão do afrouxamento das diversas medidas de prevenção contra a doença para a população extramuros, considerando o baixo índice de contágio e a letalidade da doença na atualidade. Pretende o retorno das visitações na forma existente anteriormente à Pandemia, que consistiria em: “(...) i) maior tempo de duração das visitas sociais, adotando-se como critério o período anterior à pandemia (das 9h às 15h); ii) retomada das visitações das crianças para além das datas comemorativas, visto não ser razoável que o contato entre pais/mães, filhos/filhas, se limite a quatro datas anuais; e iii) retomada das visitas íntimas através de critérios isonômicos, utilizando-se como referência os parâmetros aplicados anteriormente à pandemia, uma vez que as atuais limitações seriam desproporcionais. (...)” Afirma estarem presentes os requisitos legais para a concessão de liminar, para suspender o ato praticado pela autoridade coatora, determinando-se a retomada das visitas sociais nos moldes anteriormente vigentes. É o breve relatório. A argumentação dispendida pela impetrante direciona-se ao reconhecimento de supostas violações legais que a atual configuração do direito de visitação nos estabelecimentos prisionais acarretaria. Há notícia, inclusive, de que o Juízo da Vara de Execuções teria deferido nos autos do Pedido de Providências mencionado, pedido alternativo formulado pela própria Defensoria Pública, estabelecido da seguinte forma: “(...) DEFIRO o pedido alternativo formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA, a fim de que as visitas sociais nos presídios do Distrito Federal ocorram com periodicidade de 14 dias e em faixas de 2 (duas) horas de visitação, a partir do dia 1o/9/2022, mantidos os demais requisitos e critérios para realização de visitas nos estabelecimentos prisionais estabelecidos na Portaria 200, de 11 de julho de 2022 (...)”. (ID 45094548 – pág. 14/15) No entanto, a questão do direito de visitação neste momento tem em si um viés de saúde pública que não pode ser simplesmente ignorado. Há questões relacionadas ao tratamento e contágio, tanto do vírus da COVID-19, quanto do Monkeypox, bem como as peculiaridades do sistema prisional, das medidas sanitárias e de biossegurança adequadas, além da questão física dos prédios prisionais e da existência de espaço adequado para distanciamento recomendado entre as pessoas que lá vivem ou transitam. A decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais levou em consideração todos esses fatores, além da questão da segurança dos detentos e visitantes, bem como as informações trazidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A questão é complexa e envolve vários parâmetros a serem examinados, o que impossibilita o reconhecimento de que os requisitos legais estão preenchidos, ao menos na fase de cognição sumária que ora se apresenta. Note-se, que não se está a tratar de uma situação em que o direito de visitação foi totalmente suprimido, mas sim, pleiteia-se a volta a um esquema de visitação que era adotado em um outro contexto, no qual não existiam as condições que determinaram a alteração e persistem, ao menos em parte. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste as informações. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, nova conclusão para análise meritória. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR